Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Processo N.
0711048-45.2020.8.07.0000
Agravante(s)
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
Agravado(s)
TEREZA BIONDO
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO PELO PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO. ROL DA ANS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 . No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e conseqüente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que, diante do que restou debatido, diferentemente do que tenta induzir o agravante, o medicamento apontado pelo médico é sim indicado para o caso e, por isso, não se trata de tratamento experimental.
2. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente.
3. O fato do procedimento a ser realizado, não estar no rol da ANS não configura óbice para o seu deferimento.
4. Recurso conhecido e improvido.